Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-42.2021.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002722-42.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY ZARZENON CASSIANO - CPF: 054.069.251-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdenira Cebalho de Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENIRA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.595.451-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AOS ART. 203 E 204 DO CPP – LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA À VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – INOCORRÊNCIA DE LEITURA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE GERAR NULIDADE – AMPLA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A PREVISTA NO ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CÁRCERE PRIVADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DO CRIME – E
XTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado

Inviável o pedido de desclassificação do delito de cárcere privado para o crime de violência doméstica, pois ficou comprovado que a vítima
estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo réu.

A condenação do indivíduo a pagamento de valor pelos danos causados à vítima pela infração praticada somente é admissível em procedimento em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se ao agente impugnar seu valor, não bastando o mero pedido isolado na inicial acusatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderley Zarzenon Cassiano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1002722-42.2021.8.11.0011, que o condenou pela prática do crime de cárcere privado (CP, art. 148, § 2o) com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a necessidade de reconhecer a nulidade processual por ofensa aos art. 203 e 204 do CPP, em razão da prévia leitura da denúncia à vítima e à testemunha. No mérito, busca a absolvição ou a desclassificação do delito para o crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, por ausência de demonstração de que o réu impedia a vítima de sair de casa. Por fim, busca o afastamento ou a diminuição do valor de indenização fixado (Id. 172060793).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 172060795).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 181187704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 19h na Fazenda Liba, zona rural, Sonho Azul, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando
Wanderley Zarzenon Cassiano
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, com grave sofrimento físico e moral, privou a liberdade de sua ex-companheira Valdenira Cebalho de Oliveira, mantendo-a em cárcere privado e deferindo-lhe golpes de madeira nas pernas, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Wanderley e Valdenira eram casados a, aproximadamente, 3 (três) anos, na época dos fatos. O relacionamento era marcado pela conduta violenta de Wanderley.

Na data dos fatos, o casal se envolveu numa discussão, Vandenira foi impedida pelo denunciando de sair de casa. Muito exaltado, Wanderley se apossou de um pedaço de madeira e golpeou as pernas da vítima, causando a lesão descrita no exame de corpo de delito de fls. 12/13-IP.

No dia seguinte, após muita insistência de Valdenira o denunciando decidiu levá-la, porém abandou no meio do caminho ao Distrito de Sonho Azul.

Na oportunidade, a vítima decidiu comunicar os fatos à Delegacia de Polícia para providências de praxe. ”
(Id. 172060721).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de cárcere privado (CP, art. 148, § 2o) com as implicações da Lei 11.340/06 e, após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 2 meses de detenção
, no regime inicial aberto, e o pagamento indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo,
preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade processual decorrente da leitura prévia da denúncia à testemunha e vítima, o que ofende os art. 203 e 204 do CPP e prejudica o exercício da ampla defesa.

Todavia, da escuta atenta das mídias colacionadas ao feito (Id. 172060788), verifico que não houve leitura prévia da peça acusatória à vítima ou às testemunhas ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento, de modo que não há pertinência no pedido aventado.

De todo modo, apenas a título de argumentação, ressalto que a leitura da denúncia às testemunhas ou vítima é incapaz de gerar prejuízo à defesa
por se tratar de ato exigível, seja para que a testemunha se situe na audiência e tome ciência dos fatos acerca dos quais será indagada, quanto para que as partes se limitem a questioná-la sobre o conteúdo da inicial.

Assim, se o juízo não realizar a leitura da denúncia, inevitavelmente terá que descrever o seu conteúdo, utilizando-se de suas próprias palavras, tudo para que o depoente entenda por que motivo sua presença foi exigida naquela audiência.

Premente ressaltar que vige, no processo penal, o princípio da publicidade, que garante o acesso de todo e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do feito, assegurando, dessa forma, a transparência da atividade jurisdicional (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2. ed. JusPODIVM, Salvador, 2014. p. 67), de modo que o procedimento questionado é insuficiente para macular a audiência realizada, especialmente porque, não sendo o caso de segredo de justiça, a peça acusatória, que é inerente ao processo criminal, goza de indiscutível publicidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
aventada pela defesa.

No mérito, a defesa busca a desclassificação do crime de cárcere privado para o previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, ao argumento de que a vítima dispunha de total liberdade para sair da residência, o que ficou evidenciado pela afirmação feita por ela em audiência de instrução de que o réu não trancava a porta da residência.

Primeiramente, esclareço que a conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição, parcial ou total, da liberdade de locomoção de alguém, sendo os meios para a ocorrência do crime o sequestro, no qual se retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir seu direito de ir e vir, e o cárcere privado, no qual a vítima é colocada em confinamento, tendo ambos como elemento comum a restrição à liberdade.

Para a configuração do crime em questão, basta que a vítima não tenha a faculdade de se deslocar, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada (REsp n. 1.622.510/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9.6.2017.)

In casu,
da detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, ficou comprovado que a vítima
Valdenira Cebalho de Oliveira
estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo réu, seu marido na época, que lhe ameaçava e lhe causava grande temor, o que a fazia permanecer em casa sob suas ordens. Nesse sentido é seu depoimento colhido em fase judicial:

“(...) que no dia dos fatos pediu a separação para ele, mas ele não aceitava. Então continuaram juntos porque ele não aceitava. O acusado não chegou a trancar em casa.
Não queria que saísse, ameaçava e agredia se quisesse sair. Ele agrediu as pernas da depoente,
mas não recorda com detalhes. No início o relacionamento era bom, mas depois começou a demonstrar que era ciumento, agressivo, não a deixava trabalhar, não a deixava sair. As ameaças dele eram psicológicas.
Ele bateu nas pernas da depoente com madeira. A briga começou de noite durou até o outro dia. A ameaçava de lhe fazer mal e também de fazer mal a seus familiares caso saísse da residência
. ”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 172060791).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.
(TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Além disso, a comprovação da ocorrência do crime de cárcere privado também se dessume do depoimento da testemunha
Roni Marcio de Brito Braga,
Policial Civil, veja-se:

“(...) que a vítima chegou no plantão do depoente, estava bem abalada informando que havia sofrido violência doméstica no dia anterior.
Que ela queria ir embora no dia anterior, mas ele não a deixou sair de casa e a agrediu
. No dia seguinte ele resolveu leva-la a um parente no Sonho Azul, mas a deixou na estrada. Ela tinha escoriações na perna. Foram até o local para ela pegar algumas coisas pessoais, mas não o encontraram. ”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 172060791).

Dessa forma, entendo que ficou devidamente comprovada a ocorrência do crime de cárcere privado, descabendo falar em desclassificação do delito para o crime de violência doméstica.

No que diz respeito à fixação de indenização dos danos causados à vítima pela infração penal, verifico que, embora exista pedido expresso na denúncia, nada a este respeito foi discutido ao longo da instrução processual para que fosse fixado valor a título de “danos morais” em conformidade com a real situação do apelante, ou seja, constata-se a ausência do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, não foi apresentado um valor específico, não foi indagado à ofendida se ela tinha interesse em algum tipo de indenização, e, sobretudo, não foi oportunizado ao acusado se defender ou produzir qualquer tipo de contraprova, nem tampouco esclarecer questões sobre sua vida financeira, o que atrai a necessidade de acolhimento do pedido defensivo e afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Acrescento a lição de Andrey Borges de Mendonça:

“De qualquer sorte, parece-nos imprescindível que haja exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o valor do bem a ser fixado. Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. Desta feita, caso o magistrado vislumbre a possibilidade de fixação de valor, mesmo que mínimo, deve determinar que a defesa se manifeste.”
(Reforma do Código de Processo Penal, Método, 2009, p. 233).

Cumpre observar, por fim, que nada impede à vítima que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, busque eventual ressarcimento no juízo cível, na forma do artigo 63 do Código de Processo Penal (ação civil
ex delicto
).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para
afastar a condenação do acusado ao pagamento de danos morais à vítima
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023